Tribunal: STF
Processo: ARE 1577452
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 48, fl. 12):

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MPF CONTRA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC, UNIÃO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO GRATUITA AOS ESTUDANTES DO IFC. DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO EXAME DA MATÉRIA. 
1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos de índole essenciais, como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar adequada aos alunos do Instituto, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
2. Levando ao caso ora em exame a orientação da Suprema Corte em sede de repercussão geral, considerando que as deficiências denunciadas na ação foram apuradas em inquérito civil instaurado no seio do MPF em 2019, passado razoável tempo, é de ser provido parcialmente o presente recurso, para determinar o retorno dos autos à origem para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais relacionadas com alimentação dos matriculados nos campi do IFC, contratação de nutricionistas, os quais deverão assumir a responsabilidade técnica do PNAE, respeitando as diretrizes da Lei 11.947/2009 e da Resolução n. 26/2013, construir ou adequar os locais para o fornecimento da alimentação em todos os seus campi e incluir nos planos orçamentários dos próximos exercícios rubrica própria referente ao fornecimento de alimentação escolar e à construção de cozinhas e refeitórios.”

Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO e pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - IFC (Doc. 48; e Doc. 50), foram parcialmente acolhidos “tão somente para efeitos integrativos” (Doc. 54, fl. 4).
No Recurso Extraordinário (Doc. 57), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - IFC aponta violação aos arts. 2º; 6º, caput; 167, I; e 207 da CF/1988.
Em suas razões, alega que “o fornecimento de merenda aos alunos não é uma compulsoriedade, visto que a garantia da alimentação escolar é dada aos alunos da educação básica (pré-escola, ensino fundamental e ensino médio), de acordo com art. 3º, da Lei 11.947/2009” (Doc. 57, fl. 10).
Aduz que “eventual decisão que fixe a premissa de obrigatoriedade do fornecimento de alimentação integral para todos os alunos matriculados no Instituto Federal Catarinense, com contratação de profissionais especializados e construção de estruturas capazes de comportar toda a demanda de produção e fornecimento, para além de ampliar desarrazoadamente a interpretação do artigo 6º da Carta Magna, sem qualquer amparo legal, viola o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º), já que interfere na autonomia e discricionariedade administrativa do Instituto (art. 207, caput), e afronta o princípio da prévia dotação orçamentária, especificamente quanto ao artigo 167, inciso I, da CF/88” (Doc. 57, fl. 10).
Em exame de admissibilidade (Doc. 61), o RE foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base no exame de legislação infraconstitucional. 
No Agravo (Doc. 64), a parte recorrente alega que houve violação direta ao texto constitucional.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 57, fl. 10):

“3. DA REPERCUSSÃO GERAL 
No caso presente, a comprovação do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal vigente, e regulamentado pela Lei nº 11.418/2006 (repercussão geral do tema constitucional) se evidencia em duas das hipóteses previstas na norma regulamentadora. Com efeito, a matéria em debate acarreta repercussão geral do ponto de vista jurídico. 
A repercussão jurídica resta evidenciada na medida em que o Tribunal Regional Federal deu interpretação equivocada e demasiado ampliada ao artigo 6º, caput, da Carta Magna, que trata do direito à educação., violando os artigos 2º e 167, inciso I, da CF/88. 
Há que ser acrescentado, ainda, que a matéria em debate ainda não restou apreciada por esse C. STF, guardião da Constituição. 
Por fim, é de rigor ressaltar que a discussão levada a efeito nos presentes autos extrapola os limites subjetivos da lide, já que as conclusões que aqui se chegar podem ser aplicadas em todos os Institutos Federais, com graves consequências na gestão dos recursos públicos finitos. 
Diante destas considerações prefaciais, impende concluir que o presente recurso extraordinário deve ser admitido e, via de consequência, remetido ao STF para conhecimento e julgamento.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem rejeitado recursos com pretensões semelhantes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. ARTS. 2º E 167, I, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de legislação infraconstitucional (Lei orçamentária anual - LOA), providência inviável na via do recurso extraordinário. 2. O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1289323 AgR / RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/10/2021)

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. FUNDEB/PNAE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SANTA CATARINA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 208, VII, E 212, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEIS NºS 11.494/2007, 9.394/1996 E 9.424/1996, E RESOLUÇÃO FNDE Nº 32/2006. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 026/2008. NULIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REVISÃO. SÚMULA Nº 454/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (RE 1327072 AgR-segundo / SC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/12/2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente